Tribunal: TJPA
Processo: 0802789-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802789-40.2021.8.14.0000
PACIENTE: YSTERZIAM PATRICK CARVALHO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006. ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. TESE INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. PRISÃO ILEGAL. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O exame da aventada condição de usuário do paciente resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

2. Não há falar em violação de domicílio se a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do casal, o que se confirmou após apreensão de quantidade e variedade expressiva de material ilícito, e de apetrechos para preparo da droga.

3. Tratando-se a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, a situação do agente em flagrante delito autoriza aos policiais a proceder a prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofenda o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. Ainda que persistente a irregularidade apontada, tal argumento restou prejudicado, diante da
homologação do ato
pelo Juízo de 1º Grau, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado, e da conversão em prisão preventiva.

5. Ordem conhecida e, nesta, denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e, nesta, em denegá-la
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia 04 e encerrada ao dia 06 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
YSTERZIAM PATRICK CARVALHO RIBEIRO
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0800325-87.2021.8.14.0050.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 27/03/2021, sob a acusação da suposta prática do tipos penais capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n.º 11.343/2006; cuja, constrição, em 30/03/2021, fora convertida em preventiva pelo Juízo inquinado coator.

Salienta que, ingressado, naquela data, com pedido de revogação da medida extrema, o pleito sequer fora apreciado.

Afirma, ademais, que a apreensão da droga na residência do paciente se deu de maneira ilegal, haja vista a ausência de mandado judicial ou de consentimento dos moradores para o ingresso da equipe de policiais no imóvel, consubstanciado, tão somente, em denúncia anônima.

Aduz que a hipótese não revelou
“situação de flagrância comprovadamente constatada antes da invasão de domicílio, o que a torna ilegal, violadora de direito fundamental”,
a determinar a ilicitude da prova e de todas as demais, por derivação.

Sustenta que,
“
pela narração fática da denúncia, o paci
ente não se encontrava em
flagrante delito no local de sua residência. Extrai
-
se da denúncia que os policiais
abordaram o
paciente em frente a
residência
de sua ex namorada, revistaram a casa da mesma e não encontrou
nada,
e com isso colocaram os dois na viatura e fizeram o paciente levar
os
policiais até sua
residência
,
entraram na
residência
sem autorização do paciente e o mesmo não acompanhou,
ficou dentro da viatura.”

Alegada, assim,
“que não há o que se falar em tráfico previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
Todavia se alguma infração o paciente presenciou em seu imóvel estaria presente os quesitos do
art. 28 da referida Lei.
”

Assim, clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Em virtude do afastamento desta Relatora de suas atividades judicantes, por motivo do gozo de licença pelo cumprimento de plantão judiciário, em decisão interlocutória de ID 4873305, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Nunes
indeferiu a liminar pleiteada
.

Em
informações
, o Juízo impetrado assim esclarece:

“(...)O paciente
foi autuado em flagrante no dia
28/03/
2021
, por ter
suposta
mente
praticado
os
crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei
. 11.340/20
06.

Não foi arbitrada fiança, com fulcro no a
rt. 324,
IV
,
do CPP.

O
Ministério Público se manifestou
na data de
29/03/2021
pela homologação dos
autos de prisão em flagrante, bem como a
conversão em prisão preventiva e a
quebra de sigilo
telefônico.

Este juízo proferiu decisão
em 30/03
/2021, convertendo a presente prisão em
flagrante em prisão preventiva d
e
Ysterziam Patrick Carvalho Ribeiro
.

A impetrante
interpôs pedido da revogação da prisão preventiva do
paciente
acima indicado
, acerca d
o qual
o Órgão Ministerial
se
manifestou
pelo
indeferimento.

Este ju
ízo, p
or sua vez, analisando as provas hospedadas aos autos, e
convencido
qu
anto
ao at
endi
mento de todos os requisitos leg
ais para a
decretação
da
prisão
preventiva, inde
feriu
o pedido de revogação de prisão

preventiva
e manteve a ca
utelar se
gregatória
no dia 12 de abril de 2021 [ID
25414417].

Por fim, o presente auto de prisão em flagrante encontra-
se em secretaria,
aguardando o encaminhamento do inquérito policial.
”

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Cumpre asseverar,
ab initio
, que o exame da aventada condição de usuário do paciente resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

Dessarte, é sabido que na via estreita do
writ
não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao coacto, isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso.

Fulcra-se, ademais, a impetração, na tese de nulidade do auto flagrancial, sob a tese de que os policiais não possuíam mandado judicial para adentrarem à residência do paciente sendo, desse modo, imperativo o reconhecimento de ilegalidade da medida prisional, posto que decorrente de prova ilícita.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

No tocante às circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, extrai-se dos autos que, no dia 27/03/2021, por volta das 20h00min, policiais militares, durante a realização de patrulhamento ostensivo e preventivo, nas imediações da Rua Raul Cláudio Prates, no Município de Santana do Araguaia/PA, avistaram a nacional Edimara Aline Moura Luz, na companhia do paciente
YSTERZIAM PATRICK CARVALHO RIBEIRO,
conhecido pela alcunha de “Talibã”; que, no momento, ambos tentaram se evadir para dentro de uma residência; que, diante do conhecimento de que havia um mandado de captura expedido contra a corré Edimara Aline, foi realizada a abordagem dos dois suspeitos; que, solicitada a apresentação de documentos, Edimara revelou que estavam em sua casa, localizada na Rua do Bar do Cavaco; que, ao chegarem à mencionada residência, a equipe de policiais observou que o paciente havia jogado uma chave no chão, e passou a afirmar que não residia no local; que, ao chegarem no imóvel, foi identificado um pé de “
maconha
”, plantado em um vaso; que, após a chave ter sido identificada e a porta aberta, foi solicitado o direito de ingressar na casa e, na presença de Edimara, foram apreendidos, dentre demais pertences, a quantia de R$ 4.105,00 (quatro mil, cento e cinco reais); 126g (cento e vinte e seis gramas) de substância análoga à “
cocaína
”; 6g (seis gramas) de substância análoga à “
MD
”; 01 (uma) balança digital; 01 (uma) muda de “
maconha
”; 1.371Kg (um quilo e trezentos e setenta e um gramas) de substância análoga à “
maconha
” em barra; 40 (quarenta) comprimidos de “
esctasy
”; 01 (uma) caixa de JBL falsificada; 600 (seiscentas) embalagens plásticas 01 (um) rolo de plástico filme; além de celulares, diversos eletrônicos e demais objetos.

Consta, ainda, que o paciente teria oferecido à guarnição o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), que estavam na conta bancária de Edimara, além de todo material entorpecente.

Segundo narrativa do condutor, o paciente ainda teria relatado ser integrante da Facção “Comando Vermelho”, ocupando o cargo de torre, pelo que não poderia ser segregado na companhia de presos do Primeiro Comando da Capital.

Revela, ademais, o IPL, que, por toda casa havia evidências da prática da narcotraficância e que, dentro do imóvel, foram encontrados documentos, pertences pessoais e roupas do paciente.

Consoante extrai-se, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do casal, o que se confirmou após apreensão de quantidade e variedade expressiva de material ilícito, e de apetrechos para preparo da droga.

Assim, não há falar em violação de domicílio se o réu foi surpreendido em poder de significativa quantidade e variedade de entorpecente em sua residência.

De outra banda, trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais militares adentraram a residência do paciente em razão de razoável suspeita de que ali ocorria o tráfico de drogas, delito que, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Por outro lado, sabe-se que, ainda que persistente a irregularidade apontada, tal argumento restou prejudicado, diante da
homologação do ato
pelo Juízo de 1º Grau, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado.

Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no auto APF encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE 394,6G (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO GRAMAS E SEISCENTOS MILIGRAMAS) DE MACONHA QUE O PACIENTE MANTINHA ESCONDIDOS EM UMA RESIDÊNCIA ABANDONADA. JUSTIFICATIVA ADEQUADA PARA MANTER A CUSTÓDIA A FIM DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE CONSTITUI EXCEÇÃO À REFERIDA GARANTIA CONSTITUCIONAL. FUNDADA SUSPEITA PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTE DO STF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (...) (TJE/PA, 4208257, 4208257, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-15, Publicado em 2020-12-17)”

“HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. (...) ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. “DENÚNCIA ANÔNIMA” ASSOCIADA A OUTOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE DROGAS COM O PACIENTE. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DA BUCA E APREENSÃO. INSUBSITÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. IREEGULARIDADES DO FLAGRANTE SUPERADAS PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. - Policiais militares receberam informação de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes em determinado local e, então, diligenciaram nesse local indicado e encontraram o paciente com 18 porções de pedra de óxi e o valor de R$ 10,00 (dez reais, estando, assim, plenamente caracterizado o flagrante. Percebe-se, assim, que havia fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância, não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio, eis que a ação está amparada pelo art. 5º, XI, da CF, que vaticina que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. O estado de flagrância dispensa mandado judicial, havendo justa causa patente.

- Logo, a “denúncia anônima” restou acompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, legitimando o ingresso de policiais no domicílio do paciente que estava com drogas.

- Ademais, inexistem elementos, nestes autos, que denotem ilegalidade na “busca domiciliar realizada sem a presença de testemunhas e estando ausente o relatório pormenorizado da diligência assinado por duas testemunhas presenciais, a teor do exigido pelo art. 245, § 7°, CPP.” e que houve violação à cadeia de custódia ao se homologar o auto de prisão em flagrante.

- Além disso, nos termos da jurisprudência do c. STJ (HC 467.965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018), entende-se que não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão se encontra superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar, hipótese ocorrida in casu.

(...)

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 3745225, 3745225, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-10-01)”

Destaque, ademais, que o indigitado pleito de revogação de prisão preventiva, postulado em favor do paciente, fora examinado pelo Magistrado apontado como coator em 12/04/2021, e indeferido por decisão satisfatoriamente fundamentada, calcada, precipuamente, na necessidade de resguardo à ordem pública, diante da periculosidade concreta do acusado, extraída dos fatos narrados (Decisão de ID 25414417).

Ante o exposto,
conheço em parte da ordem
e, nesta parte, a
denego.

É o voto.

Belém/PA, 04

de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2021